Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709477-48.2021.8.07.0018 APELANTE: DANIEL ANTONIO DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intime-se o apelante-autor para que se manifeste sobre a existência de inovação recursal quanto as alegações relacionadas à não observância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório no procedimento administrativo, bem como sobre a aplicabilidade do art. 38 do Estatuto do Idoso (art. 10 do CPC). P. I. Brasília - DF, 19 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora